Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705108-79.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIRAS BASSAM MASSOUH, FABIANA DE OLIVEIRA GOULART APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, BRUNO BASSEL MASSOUH REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O A autora noticia, na peça de ID 22522816 e documentos que a acompanham, a realização de acordo. Intimada, a parte ré confirma a realização do acordo extrajudicial de ID 22522817, no qual se constata o reconhecimento e quitação da dívida com vistas à extinção do processo em epígrafe. Assim, homologo o acordo para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador